Tribunal: TJSP
Processo: 1502462-21.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Acusação pleiteia o afastamento do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, observada a presença de circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes do acusado, que possui condenação anterior definitiva por delito idêntico – Cabimento – Necessário adequação das penas, já devidamente reconhecida a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Acusação pleiteia o afastamento do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, observada a presença de circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes do acusado, que possui condenação anterior definitiva por delito idêntico – Cabimento – Necessário adequação das penas, já devidamente reconhecida a presença da citada circunstância judicial desfavorável, além de demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa, o que torna inaplicável a causa especial de diminuição – Aliás, vislumbra-se foi o acusado inclusive altamente beneficiado quando da dosimetria das reprimendas, especialmente com a desconsideração de sua reincidência específica, nada havendo, porém, que possa ser feito nesta instância, ante o conformismo ministerial nesse aspecto, observado o princípio do "tantum devolutum quantum appellatum" e a proibição da "reformatio in pejus" - Recurso ministerial provido.